Tribunal: STF
Processo: RE 158654
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PAR. 3., DO
ART. 192 DA CONSTITUIÇÃO. O ACÓRDÃO DECIDIU PELA AUTO-APLICABILIDADE
DA NORMA MAIOR ALUDIDA. O PLENÁRIO DO STF, ENTRETANTO, NO JULGAMENTO
DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4-7/DF, A 7.3.1991,
AFIRMOU, POR MAIORIA DE  VOTOS, NÃO SER AUTO-EXECUTAVEL O PAR. 3., DO
ART. 192, DA LEI MAGNA DE 1988. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, COM RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR.